Tribunal: CARF
Processo: 11330.000367/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000367/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Tendo as competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a
decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo
quinquênio legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 265/273), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000367/2007-92
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000367/2007-92

primeira instância (e-fls. 186/194), proferida em sessão de 28/06/2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-14.825, da 11.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I/RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação (e-fls. 63/68), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS.
Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade
social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, sujeitando-se
ao lançamento de ofício após esse prazo.
DECADÊNCIA
O prazo decadencial das contribuições sociais previdenciárias é de dez anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído –
artigo 45 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração
01/06/1995 a 31/12/1998, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (DEBCAD
35.791.267-5) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/29; 54/56; retificado no e-fls.
184/185) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 57/61), tendo o contribuinte sido
notificado em 03/05/2005 (e-fls. 2; 56), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente de crédito previdenciário, NFLD DEBCAD n.o 35.791.267-5
lançado em função do não recolhimento das contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte do empregado, da empresa, do SAT (Seguro de
Acidente de Trabalho) e de Terceiros.

Os fatos geradores foram os pagamentos efetuados aos segurados empregados
resultantes de sentenças/acordos trabalhistas. Os pagamentos foram obtidos na
contabilidade da empresa, conforme conta, data de lançamento, histórico e valor
constante da planilha de fls. 56/59. Embora notificada, a empresa não apresentou à
fiscalização os acordos/sentenças trabalhistas do período, tendo sido inclusive objeto de
auto de infração.

Tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério
da Previdência Social e a consequente transferência dos processos administrativos-
fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 4.o da Lei n.o
11.457, de 16 de março de 2007, o presente recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n.o 11330.0000367/2007-92.

O montante do crédito lançado é de R$ 81.951,91 ( oitenta e um mil, novecentos
e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado em 28/04/2005 de R$ 223.605,85 (duzentos e vinte e
três mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), abrangendo as
competências 06/1995 a 12/1998.

O Discriminativo Analítico do Débito-DAD, o Discriminativo Sintético do
Débito – DSD e o Relatório de Lançamento – RL demonstram as bases de cálculo, as
alíquotas utilizadas, os valores devidos originários, os acréscimos moratórios e os
valores finais devidos. A fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada
no Relatório Fiscal e no Anexo "Fundamentos Legais do Débito – FLD", onde consta
toda a legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000367/2007-92

Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma exposta no relatório do acórdão hostilizado, pelo
que peço vênia para reproduzir:

Inconformada a empresa contestou o lançamento, através do instrumento de fls.
61 a 66, alegando em apertada síntese:

Preliminarmente que o lançamento é improcedente, porque o período lançado
está abrangido pelo instituto da decadência de acordo com o art. 173 do Código
Tributário Nacional.

Quanto ao mérito, informa a existência das sentenças e termos de acordos
firmados junto à Justiça do Trabalho. E que irá demonstrar a correção do procedimento
adotado pela Impugnante ao efetuar os recolhimentos das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas remuneratórias.

Relaciona na defesa 9 (nove) acordos trabalhistas e apresenta cópias dos Termos
de Conciliação e das respectivas GRPS, de fls. 75 a 93.

Ressalta que “... somente por via de procedimento judicial próprio, poderia o
INSS tentar a desconstituição do ato jurídico firmado entre as partes, Acresce ademais,
que, OS ACORDOS FORAM LAVRADOS ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI
N.o 10.035/2000 E, ENTÃO, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 831, DA CLT, ASSIM
DISPUNHA: ‘NO CASO DE CONCILIAÇÃO O TERMO QUE FOR LAVRADO
VALERÁ COMO DECISÃO IRRECORRÍVEL’ ”.

Sendo assim, por ter sido correto o procedimento adotado pela Impugnante,
requer seja julgada improcedente a NFLD.

Tendo em vista a documentação juntada na defesa os autos foram encaminhados
em diligência. No entanto, como a mesma não se encontrava autenticada , em desacordo
com o art. 9.o, § 7.o, da Portaria MPS n.o 520, de 19/05/2004, a Auditora Fiscal não os
apreciou.

A Recorrente foi intimada ( fls. 102) a apresentar os documentos acima citados
devidamente autenticados ou para autenticação por servidor diante dos originais. Como
a mesma não cumpriu a intimação foi emitida a Decisão-Notificação de n.o
17.403.4/0096/2006, em 10 de março de 2006, de Lançamento Procedente, fls. 104 a
110.

Cientificada da decisão, a Recorrente apresenta recurso, fls. 117/143, onde repete
as mesmas razões apresentadas na impugnação e os mesmos documentos, dessa vez
devidamente autenticados em cartório.

Foram apreciadas as razões recursais e emitidas as contrarrazões, fls. 147 a 150,
nas quais solicita-se ao CRPS que seja dado provimento parcial ao recurso apenas em
relação aos acordos relacionados no item 13, por entendermos que os mesmos ou foram
corretamente recolhidos ou não possuíam parcelas incidentes de contribuição
previdenciária.

O CRPS emitiu o Acórdão de n.o 271, de 28/03/2007, que decidiu por ANULAR
A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (fls. 153/ 154), a fim de que a mesma seja revista de
ofício, uma vez que após a interposição do recurso pelo contribuinte, a Receita
Previdenciária verificou um erro no lançamento.
Do Acórdão Anulado
Inicialmente, sobreveio julgamento de primeira instância (e-fls. 107/113),
proferida em julgamento monocrático datado de 10/03/2006, consubstanciada na Decisão-
Notificação n.o 17.403.4/0096/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária RJ-SUL, no âmbito
da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007, entretanto,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000367/2007-92

após recurso voluntário (e-fls. 120/126), no qual foram juntados novos documentos (e-fls.
127/165), acerca do qual houve contrarrazões anexadas (e-fls. 170/173), referida decisão
originária foi declarada nula (e-fls. 176/177).
Do Acórdão recorrido
Prosseguindo no trâmite administrativo, sobreveio novo acórdão de primeira
instância, no qual a tese de defesa foi acolhida em parte. A procedência parcial decotou do
lançamento valores referentes a segurados relacionados no próprio acórdão vergastado, ou
porque o acordo/sentença trabalhista não possuía parcela passível de incidência de contribuição
previdenciária ou porque a contribuição previdenciária incidente sobre ele já se encontrava
quitada, ou ainda por não serem base de cálculo de contribuição previdenciária. A tese de
decadência quinquenal não foi abordada, tangenciando-se que o lustro decadencial seria decenal.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa com natureza
de impugnação nos pontos em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de cancelar o lançamento. Reitera, inclusive, a tese de decadência.
Posteriormente, juntou petição solicitando a distribuição e julgamento do recurso
e aduziu que a matéria em foco cuida da análise de decadência do lançamento sob a ótica da
Súmula Vinculante n.o 8 do STF (e-fls. 306/307).
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito aos Processos ns.o
11330.000367/2007-92 e 13706.000618/2008-30 (e-fl. 263).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, o recorrente apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000367/2007-92

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/01/2008, e-fl. 262, protocolo recursal em 08/02/2008,
e-fl. 265, e despacho de encaminhamento, e-fl. 168), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, enquanto a DRJ
afirmou, em julgamento de primeira instância, que não, pois o prazo seria decenal.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento de 03/05/2005 (e-fls. 2; 56),
lado outro, sendo as competências lançadas do período de apuração 01/06/1995 a 31/12/1998,
tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a decadência do
lançamento para os períodos de apuração lançados, reformando integralmente a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000367/2007-92

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital